Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. FUNDADA DÚVIDA. SUBSTANCIAL VALORIZAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida a realização de nova avaliação do imóvel penhorado quando arguida, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; majoração ou diminuição no valor do bem posteriormente à avaliação; ou a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
2. Diante da demonstração da possibilidade de substancial valorização do imóvel, mister autorizar a realização de nova avaliação do bem, em consonância com o artigo 873 do Codex.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.